Tribunal: TJDFT
Processo: 0738772-82.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0738772-82.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SIDNEI FRANCISCO AMANCIO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SIDNEI FRANCISCO AMANCIO contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito Substituto da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, Dr. Gustavo Fernandes Sales, que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado em desfavor do DISTRITO FEDERAL, acolheu a impugnação do ente público, julgando extinto o cumprimento de sentença por ilegitimidade ativa do recorrente, com apoio no art. 485, incisos I e IV, do Código de Processo Civil (CPC). Em suas razões recursais (ID 64037440), o credor afirma que o “juízo não observou que o fundamento da discussão acerca da legitimidade do SINDIRETA/DF para substituir processualmente o(a) agravante já restou superada no processo de conhecimento, inclusive protegida pelo manto da coisa julgada, conforme dispõe o art. 507 do CPC, tendo constado da sentença proferida no julgamento da ação ordinária n. 32.159/97” (p. 6). Sustenta, ainda, que “a Suprema Corte do País já reconheceu a legitimidade do SINDIRETA/DF para representar todos os servidores públicos estatutários do Distrito Federal” (p. 9), portanto, “pertencendo os substituídos processuais a órgãos da administração direta do Distrito Federal estão os mesmos na base territorial de representação do seu Sindicato, pouco importando se outros sindicatos foram criados em data posterior ou anterior ao SINDIRETA/DF, ao arrepio do princípio da unicidade sindical” (p.8). Aduz que o agravante fez parte da categoria dos servidores representados pelo SINDIRETA antes do ajuizamento da ação coletiva n. 32.159/97. Ou seja, ainda não tinha sido fundado o SINFAZ, razão pela qual, sendo superveniente a mudança do quadro sindical do Distrito Federal, alega que não pode retroagir para prejudicar a coisa julgada. Afirmando a presença dos requisitos legais, roga pela concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso, a ser confirmado no mérito, para “determinar ao juízo a quo que reconheça a legitimidade ativa do(s) agravante(s), bem como determinar o regular prosseguimento à execução até final satisfação da dívida” (p. 14). É o breve relatório. DECIDO. Previamente ao exame da pretensão recursal, observo que o agravante não demonstrou a regularidade do preparo, nos moldes do artigo 1.007 do CPC, ao dispor que “no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”. Compulsando o sistema PagCustas, observo que, a despeito de o agravante ter gerado link para pagamento via PIX, até o momento, não houve efetivo adimplemento atestado pelo PagTesouro, se olvidando da obrigação de comprovar tal pagamento no ato da interposição. Assim, com apoio nos artigos 932, VIII e parágrafo único, e 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, recolha, em dobro, o preparo recursal, pena de deserção. No mesmo prazo assinalado, oportunizo ao agravante colacionar documento comprobatório de recolhimento do preparo, em sua forma simples, no horário (momento) em que interposto o recurso, ante a remota possibilidade de algum erro no sistema de expedição de certidão automática. Advirto que não será aceito pagamento realizado em interregno superior a uma hora da interposição do agravo. P.I. Brasília/DF, 16 de setembro de 2024. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator